Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. PARÂMETRO. SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Ao cotejar os gastos de manutenção do Alimentando, a capacidade contributiva do pai que se extrai dos autos e o dever de sustento que recai sobre ambos os genitores, observa-se que o encargo alimentar estabelecido na r. sentença, no importe de 1,5 (um e meio) salário mínimo vigente se mostra adequado e obedece aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A fixação dos alimentos com base no salário mínimo é a solução que melhor se adequa à hipótese, mormente por se encontrar o Apelante sem vínculo de trabalho formal. Garante-se, desse modo, o cumprimento do dever de sustento e, concomitantemente, evita-se que a possibilidade financeira do Alimentante seja extrapolada.
4. Apelação conhecida e não provida.